Tribunal: TCU
Processo: 044.797/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 667/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando a ocorrência de erro material constante do subitem 1.7 do Acórdão 277/2022-TCU-Plenário (Acórdão de Relação - Ata 4/2022, sessão de 9/2/2022), e considerando os pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU às peças 18 a 20, em: a) promover o apostilamento do item 1.7 do Acórdão 277/2022-TCU-Plenário , de 9/2/2022, Ata 4/2022, de sorte a excluir a identificação ali constante, apondo, em seu lugar, a expressão "Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) "; e b) apor o sigilo sobre a peça 17 destes autos, contendo o original do acórdão proferido, bem assim, determinar sua reprodução em nova peça processual, já devidamente apostilado. 1. Processo TC- Processo 044.797/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).